Tribunal: STF
Processo: RE 1388102
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base nas alíneas ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 16) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 12):



    AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. DECISÃO MANTIDA.



    Agravo a que se nega provimento.



    Assevera a violação a preceitos constitucionais para pleitear a reforma desse julgado que, ao confirmar a sentença do juízo de primeiro grau, aquiesceu com o pagamento de valores atrasados a título de “quintos” pelo exercício de funções comissionadas entre 8.4.1998 e 4.9.2001, cuja incorporação dessa rubrica foi reconhecida em âmbito administrativo.



    Devolvidos os autos ao colegiado para eventual readequação do julgamento considerado o Tema n. 395 da repercussão geral (eDOC 22), a retratação foi negada em acórdão resumido nos seguintes termos (eDOC 26):



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.115. TEMA 395 DO STF. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE.



    Após, admitido o apelo extremo (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo, ao apreciar o Tema n. 395 (RE 638.115), sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. A ementa do acordado, publicada no DJe de 3.8.2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, em âmbito de julgamento de embargos de declaração, também sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, os efeitos da decisão foram modulados para que aqueles que continuavam recebendo a incorporação até a data de julgamento dos aclaratórios (18.12.2019), em razão de decisão administrativa, tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Cito trechos elucidativos da ementa (DJe de 8.5.2020):



    […] 



    6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.



    […] 



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    (Destaquei)



    No caso, a discussão se resume a pleito de cobrança de quintos não pagos na época própria, os quais foram incorporados por decisões administrativas em data anterior ao julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema n. 395, o que demonstra a conformidade do pronunciamento do tribunal regional com esse precedente vinculativo.



    Em casos fronteiriços, aponto os seguintes precedentes: ARE 852.585, ministro Gilmar Mendes; ARE 981.414, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.262.314 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.284.456 AgR, ministro Marco Aurélio; RE 1.384.739, ministro Dias Toffoli; entre outros.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do estatuto processual de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator